Tribunal: TJMT
Processo: 0023022-59.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0023022-59.2015.8.11.0041
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
APELADO: CARLOS ROBERTO LEITE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, em face da sentença proferida na - Ação Monitória no 0023022-59.2015.8.11.0041 - Cód: 998969, proposta em desfavor de CARLOS ROBERTO LEITE, que reconheceu a prescrição do título, por ausência de citação válida da parte requerida no prazo da prescrição e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, e 925, ambos do CPC/15. Por fim, condenou o banco recorrente em custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pela requerida.
Em suas razões, o banco recorrente sustenta que a demora na citação não pode ser atribuída ao apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou sempre que acionado para impulsionar o feito, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, consoante Sumula 106 do STJ.
Destaca, ainda, que os executados não devem se beneficiar da própria torpeza ao declinar endereços ilegítimos no ato da contratação de serviços, ou deixá-los desatualizados perante a Cooperativa para após se furtar à obrigação assumida.
Logo, afirma que não resta configurada a prescrição, pois a demora na citação ocorreu em razão da não localização da parte apelada que não atualizou seu endereço, bem como por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, tais como, digitalização dos autos, morosidade na apreciação dos pedidos, dentre outros.
Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando-se a determinação de extinção da ação pela ocorrência da prescrição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição da ação, por ausência de citação válida da parte requerida no prazo da prescrição.
Da análise dos autos, verifica-se da narrativa da sentença de primeiro grau:
“Aduziu a requerente ser credora do requerido da quantia de R$ 10.902,89, pela Cédula de Crédito Bancário – Cheque Especial de no 399205, Id 58808556 - Pág. 9/12.
Que diante da inadimplência, ajuizou ação, questionando o pagamento do débito, na forma do disposto no parágrafo 2o, do artigo 700, do Novo Código de Processo Civil, conforme comprovam os demonstrativos de cálculo inclusos.
Diante de todas as tentativas de solução amigável, que restaram infrutíferas, não restou alternativa, senão intentar a presente ação monitória contra o demandado.
Postulou pela expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.
Pediu a constituição em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente propostos.
Distribuída ação em 18/05/2015, foi proferida a decisão inicial em 27/07/2015.
Apesar das tentativas não obteve êxito a requerente na citação do requerido.
Pela decisão de Id 65288932 intimou o Juízo o requerente para, na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação da parte requerida, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.
Compareceu o requerente aos autos na petição de Id 66237746, argumentando que os autos não permaneceram paralisados por prazo superior ao prescricional, insistindo que não se manteve inerte.
Vieram-me os autos em conclusão.”
Narrados os fatos, concluiu o magistrado de primeiro grau – Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior -: “[...]contados da decisão inicial, proferida em 29/05/2015, consoante decisão de Id 60359927 - Pág. 29, transcorreu mais de 06 (seis) anos, sem o requerente comprovar a citação dos requeridos.” (ID. 127675469), razão pela qual julgou extinto o feito, com fundamento nos art. 487, inciso II do CPC/15.
Pois bem.
Trata-se de ação de cobrança de dívida líquida lastreada em um contrato de abertura de crédito (cheque especial) celebrado entre as partes, conforme “cédula de crédito bancário”, "termo de adesão ao seguro prestamista” (ID. 127675461 – pg. 8/13).
Destarte, a prescrição da pretensão sobredita opera-se em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, in verbis:
“Art. 206. Prescreve:
(...) § 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)”
Sobreleva mencionar que a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.
Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.
A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual” (artigo 202, I, do Código Civil).
Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”
Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a instituição exequente/apelante sempre se manteve diligente quanto às pesquisas e indicação de endereços a fim de citar a parte executada, sendo pois, prematura a extinção da ação.
Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a citação da parte apelada fosse implementada, de tal sorte que a demora para a citação não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.
Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”
(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)
Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no decisum de primeiro grau, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição, uma vez que não restou evidenciada a desídia do exequente quanto ao prosseguimento do feito para citação da parte requerida.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação de cobrança.
Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P.I.C.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora